Tribunal: TJMT
Processo: 0002551-41.2017.8.11.0012
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002551-41.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX LUIZ SEHNEM - CPF: 020.680.941-77 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRENDIANA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 608.813.283-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX LUIZ SEHNEM - CPF: 020.680.941-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX LUIZ SEHNEM

APELADO: ALEX LUIZ SEHNEM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RÉU DENUNCIADO POR LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO DEPOIMENTO DE POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO – APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A lesão à incolumidade física da vítima –
ferimento labial, escoriação na região mamaria esquerda, mordida no terço inferior do antebraço esquerdo, escoriações nas regiões escapular e dorsal à direita
– foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, termo de declaração da vítima na fase policial e depoimento, em juízo, da policial que atendeu a ocorrência.

Evidenciado que agressões foram cometidas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, se valendo de relações íntimas de afeto entre vítima e agressor, que conviveram em união estável, incide as regras da Lei nº 11.340/2006.

A prova do crime de ameaça não se confirmou na fase judicial. Desse modo, havendo fundada dúvida sobre a existência de ameaça perpetrada pelo réu e na ausência de prova judicializada, isto é, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a sentença absolutória deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002551-41.2017.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX LUIZ SEHNEM

APELADO: ALEX LUIZ SEHNEM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da ação penal cód. 89817, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Alex Luiz Sehnem a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP, absolvendo-o das imputações do art. 147 do CP.

Nas razões recursais, o Ministério Público argumentou que, apesar de a vítima não ter sido localizada para ser ouvida em juízo, o seu depoimento prestado perante a autoridade policial está coerente com as demais provas dos autos e possui riqueza de detalhes a conferir a veracidade necessária para corroborar o decreto condenatório. Pleiteou a condenação de Alex Luiz Sehnem pela prática do delito descrito no art. 147, CP c/c o art. 61, inciso II, alínea II, CP, em concurso material de crimes (art. 69, CP) com o delito de lesão corporal já reconhecido na sentença. p. 164-173 do ID.

139472669.

Em contrarrazões, a defesa manifestou pelo desprovimento do recurso do Ministério Público, ID. 139472683.

Por sua vez, a Defensoria Pública alegou insuficiência de provas para a condenação de Alex Luiz Sehnem, ID. 139472682. Aduziu dúvidas sobre quem teria iniciado as agressões, argumentando que, por se tratar de agressões recíprocas, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Sustentou inaplicabilidade dos institutos da Lei 11.340/06, face à ausência de demonstração mínima de que a conduta perpetrada decorrera de violência de gênero. Requereu a absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP ou, subsidiariamente, o afastamento das consequências da Lei nº 11.340/2006, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, ID. 139472686, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo do Ministério Público e pelo desprovimento do recurso da defesa, ID. 140844164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX LUIZ SEHNEM

APELADO: ALEX LUIZ SEHNEM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso da defesa visa à absolvição do delito de lesão corporal por insuficiência probatória, ao passo que o Ministério Público busca a condenação de Alex Luiz Sehnem pela prática do crime de ameaça.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“(...) no dia 14 de março de 2017, por volta das 05:15 hrs, na via pública localizada na Rua Goiás, n. 247, Bairro União, na cidade de Nova Xavantina, Alex Luiz Sehnem, com consciência e vontade, praticou lesão corporal contra a vítima Brendiana Nascimento dos Santos, sua ex-companheira, praticando o crime de violência contra mulher na forma da lei específica.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço Alex Luiz Sehnem, com consciência e vontade, ameaçou por palavra de causar mal injusto e grave à vítima Brendiana Nascimento dos Santos, sua ex-companheira, praticando o crime de violência contra mulher na forma da lei específica.

Conforme se apurou, a vítima Brendiana e o denunciado conviveram em união estável por cerca de 2 meses, mas estavam separados quando das ocorrências.

No dia, hora e local dos fatos a vítima acompanhava o denunciado até a casa da genitora deste para buscar um botijão de gás de sua propriedade.

Dado momento, diante da negativa da vítima em retomar o relacionamento, o denunciado passou a agredi-la desferindo socos, murros, a agarrando pelos cabelos, a jogando no chão e chutando-a, causando as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 17/18-IP.

Não satisfeito, ao ouvir a vítima afirmar que procuraria auxílio na Delegacia de Polícia, o denunciado passou a ameaça-la de morte.”
(
sic
, p. 83-85 do ID. 139472669)

Na delegacia, o apelante Alex Luiz Sehnem deu a sua versão dos fatos:

“(...) Que Brenda passou a se dirigir ao interrogando com xingamentos, ofendendo a ele e seus familiares (...) que Brenda partiu para cima do interrogando o agredindo com tapas e unhadas (...) estava totalmente embriagada e fora de si; Que para se defender segurava ela pelos braços, a empurrava pedindo que o deixasse em paz;

(...) ela passou a xingar e agredir o interrogando. Ela pedia pra ver o seu celular, queria saber com quem estava falando (...) que Brenda passou a dizer que queria seu botijão (...) que deixou Brenda falando sozinha e foi embora; Que depois de 5 min Brenda chegou na porta de sua casa e passou a gritar incomodando toda a vizinhança (...) que só foi embora depois de sua genitora conversar com ela dizendo que ia chamar a polícia; Que inquirido se agrediu Brenda afirmou que não, que em nenhum momento agrediu (...) apenas a segurou pelos braços (...).”
(
sic
, p. 28-29 do ID. 139472669)

Alex Luiz Sehnem não foi interrogado na fase judicial, pois mudou-se de endereço sem comunicar o juízo, sendo-lhe aplicado as disposições do art. 367 do CPP.

A vítima Brendiana Nascimento dos Santos narrou à autoridade policial como os fatos ocorreram e as agressões sofridas:

“(...) que, começaram a discutir e indagou de Alex sobre o botijão (...) Alex mencionou que o botijão estava na casa dele e pediu que fosse buscá-lo; Que no trajeto, próximo à casa dele, depois da declarante ter afirmado que não o queria mais, Alex sugeriu a ela que fosse embora da cidade (...) Alex passou a agredir a declarante com chutes, socos e murros; Que foi agredida com um soco na altura da boca, lesionando seu lábio inferior, também foi agredida com um soco na altura do olho esquerdo; Que não satisfeito Alex a agarrou pelos cabelos e a jogou ao chão, sem seguida passou a desferir chutes contra ela; (...) Que comentou com Alex que ia denunciá-lo à justiça quando ele novamente a ameaçou de morte dizendo que se fizesse isso seria uma finada; Que por volta de 06h40 veio a esta delegacia e noticiou o fato, após, os policiais foram até a residência de Alex e fizeram a prisão dele (...).”
(
sic
, p. 12-13
do ID. 139472669)

A vítima Brendiana Nascimento dos Santos não foi localizada para ser ouvida em juízo.

A investigadora de polícia Mariana Galassi Pavan, condutora do flagrante, respondeu na fase extrajudicial:

“Que ao assumir o plantão na data de hoje (15/03/17), por volta de 08h, foi informada sobre uma ocorrência de violência doméstica; Que a vítima, senhora BRENDIANA NASCIMENTO DOS SANTOS se encontrava na Delegacia fazendo o registro do B.O.; Que pode perceber que a vítima tinha lesão na boca e hematoma no olho esquerdo; Que segundo relatos da vítima, conviveu com o suspeito ALEX LUIS SEHNEN por aproximadamente 02 meses e que agora estão apenas ficando; Que atualmente a vítima trabalha e mora no bar de CIDINHA; Que na manhã de hoje, por volta de 02 h, o suspeito teria ido até o quarto da vítima dizendo que queria vê-la; Que a vítima indagou do suspeito sobre um botijão e os dois passaram a discutir; Que o suspeito passou a agredir a vítima com chutes, tapas, socos e murros; Que a vítima alega que quer terminar o relacionamento, porém o suspeito não aceita dizendo que se ela o deixar vai matá-la; Que o suspeito afirmou também que se for preso por causa dela assim que sair da cadeia vai mata-la (...).”
(
sic
, p. 7 do ID. 139472669)

A testemunha Mariana Galassi Pavan não foi ouvida em juízo.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório
, a investigadora de polícia
Katia Martins Gontijo narrou a ocorrência policial e as lesões apresentadas pela vítima, no entanto disse não se recordar quanto a ameaças perpetradas pelo réu. Confira-se:

“No dia ela foi na delegacia e estava com algumas lesões e disse ter sido agredida pelo réu. Ela havia namorado com ele, ficavam e eles discutiram por causa de um botijão. Ela teria ido até a casa e que teriam discutido por causa de um botijão de gás e o réu teria lhe agredido
.
Ela tinha voltado a morar no bar, que era tipo um prostíbulo. Lembro que levamos ela pra fazer exame. Eu não me recordo de ela ter falado em ameaça.”
(relatório de mídia digital)

A informante Noeli Sehnem afirmou, em juízo, que eles estavam brigando fazia dois dias, meu filho falou que não agrediu ela, que os dois se “pegavam”, ela avançava nele. (relatório de mídia digital)

Registra-se que a lesão à incolumidade física da vítima –
ferimento labial; escoriação na região mamaria esquerda; mordida no terço inferior do antebraço esquerdo; escoriações nas regiões escapular e dorsal à direita
– foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 22-25 7 do ID. 139472669, termo de declaração da vítima na fase policial e depoimento, em juízo, da policial
Katia Martins Gontijo.

Destaca-se que, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância,
mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. ‘O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios’ (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.810.064/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima no tocante ao delito de lesão corporal, na delegacia, está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas – e no depoimento testemunhal, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Alex Luiz Sehnem nas sanções do art. 129
, §9º, do Código Penal.

Noutra ótica, no tocante ao delito d
e ameaça,
não assiste razão ao Ministério Público.

Isso porque, a
sentença está em consonância com as provas dos autos, notadamente quanto à inexistência de prova judicializada acerca do delito de ameaça. Veja-se:

“Por outro lado, em relação ao crime de ameaça, ao cabo da instrução não foram apuradas provas convincentes do delito apontado na denúncia em desfavor do réu, pois a materialidade delitiva não foi provada em juízo.

A vítima não foi inquirida em juízo. A testemunha ouvida em juízo afirmou não se recordar se houveram ameaças. A informante também não esclareceu quanto a este delito.

Considerando-se o contido no artigo 155 do CPP, incabível a condenação do agente com base nos elementos de informação apresentados em inquérito policial, pois foram destituídas de contraditório judicial.

Assim, não há prova suficiente para a condenação quanto ao crime descrito no art. 147 do CP, devendo ensejar o princípio do ‘in dubio pro reo’.”
(
sic
)

Como se vê, a prova do crime de ameaça não se confirmou na fase judicial e
não se pode fundamentar uma condenação exclusivamente em elementos colhidos na esfera administrativa.

Desse modo, havendo fundada dúvida sobre a existência de ameaça perpetrada pelo réu e na ausência de prova judicializada, isto é, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a sentença absolutória deve ser mantida.

Por derradeiro, não prospera o pleito de i
naplicabilidade dos institutos da Lei 11.340/06.

Para a caracterização da violência doméstica se faz necessário o preenchimento de requisitos cumulativos, indicados no artigo 5º da Lei nº 11.340/06. São eles:

(I)
que o crime tenha sido praticado
contra mulher
;

(II)
que o fato ocorra no âmbito da unidade
doméstica
,
familiar
ou de qualquer
relação íntima de afeto
;

(III)
que a violência se dê
em uma perspectiva de gênero e em condições de hipossuficiência ou inferioridade física e/ou econômica
.

Analisando os autos, observa-se que a vítima e o acusado conviveram em união estável por um período aproximado de 2 (dois) meses, sendo que na data dos fatos estavam separados, e o motivo das agressões sofridas pela vítima foi a tentativa frustrada de retomada do relacionamento por parte do acusado.

Desse modo, está claro que o crime foi praticado pelo acusado se valendo de relações íntimas de afeto, incidindo, portanto, a Lei nº 11.340/2006.

À vista de todo o exposto e, em consonância parcial com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022